Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Recorrente, buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. Alega, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada em 13 de maio de 2010, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU, constituídos definitivamente entre 2008, representados pelas inscrições de n.os 50135627338, 50135627346, 50135627354, 50135627362 e 50135627370. Em 26 de outubro de 2010, a Executada apresentou petição informando que os débitos estariam parcelados no REFAZ III (Débitos até 31/12/2007) e, ainda, que teria aderido ao parcelamento da Lei Complementar n.o 432/2001, com relação aos débitos referentes aos anos de 2008 e 2009, requerendo, assim, a suspensão do feito. A Recorrente diz que o feito ficou parado de 15 de dezembro de 2010 a 25 de setembro de 2018, ou seja, quando já transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Assinala que a juntada do feito a outro processo não foi comprovado pelo Exequente, o qual não anexou documento comprobatório de suas alegações. Diz que o comparecimento espontâneo da Agravante aos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN. Complementa assinalando que para comprovar, de fato, o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF, na qual constava “parcelamento esperando deferimento”. Ao final, sustenta que para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano da paralisação do feito, sendo que o feito permaneceu parado por mais de 5 anos diante da inércia do credor. Por fim, diz que a paralisação do feito não decorreu unicamente de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, já que o princípio do impulso oficial não é absoluto, tendo a parte o dever de impulsionar o feito. Pontuando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmado o pedido feito em liminar. Preparo regular, conforme ID. Num. 43472746. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se, em consulta ao processo originário, que não houve o transcurso da prescrição ordinária em relação às CDAs objeto de análise, porquanto tiveram as suas constituições definitivas entre os anos de 2008, tendo sido ajuizada a execução fiscal em 2010. No tocante à prescrição intercorrente, esta é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito. Essa modalidade de prescrição tem por termo inicial a inércia do Exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Portanto, pela interpretação lógica do artigo 174 do CTN em consonância com o art. 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo lapso prescricional descrito em aludido dispositivo legal, em sua redação original, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução. Vale destacar que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. No caso dos autos, o comparecimento espontâneo da Executada no feito deve ser entendido como o termo da interrupção da prescrição, nos termos do art. 239,§1o do CPC. Sobreleva notar, ainda, que a própria Recorrente trouxe a informação de que aderiu ao programa REFAZ, bem como ao parcelamento do débito previsto na Lei Complementar n. 432/01, o que obsta o transcurso do lapso prescricional (art. 174, IV, do CTN), não prevalecendo ainda a tese da Agravante no sentido de que cabia ao Exequente comprovar referido parcelamento, na medida em que foi a própria Recorrente que trouxe aos autos referida documentação. Igualmente, merece ressaltar que não houve a suspensão do feito executório, porquanto sequer foram iniciadas as diligências para a localização de bens passíveis de constrição. De forma, que, consequentemente, também não houve o arquivamento do feito e o retorno da contagem da prescrição. Com estas considerações, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator